Tribunal: TJMT
Processo: 0008200-62.2011.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008200-62.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ISAAC DOS ANJOS - CPF: 378.878.661-20 (APELANTE), SAMUEL GUIMARAES DA SILVA - CPF: 345.535.761-04 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991
.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Isaac dos Anjos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0008200-62.2011.8.11.0055, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao INSS que implante o benefício previdenciário do auxílio-doença, para o Autor, ora Apelante.

O Recorrente sustentou, em resumo, que estão presentes os requisitos para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pois, no seu entender, as lesões decorrentes do acidente de trabalho impossibilitam sua reabilitação laboral.

Pugnou, ainda, pela incidência dos juros e correção monetária, conforme a legislação, bem assim, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20 do CPC, vigente à época.

A autarquia Apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De proêmio, constato que o Apelante manejou um pedido de tutela de evidência (id. 98482473), pelo fato de ter sido suspenso o pagamento do auxílio-doença, na data de 06/08/2021.

Argumentou, em resumo, que a decisão da Autarquia Apelada é arbitrária, na medida que foi, na sentença, deferido o referido auxílio e convertido em aposentadoria por invalidez.

Postulou, então:

a)
in considerandum
o flagrante descumprimento de ordem judicial requer, in regímen de TUTELA DE EVIDÊNCIA, que seja arbitrada, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer constituída nos autos, uma pena de multa mensal equivalente a cinco vezes o valor do auxílio deferido, acaso a parte ré não cumpra a tutela antecipatória de mérito outrora deferida, o que se requer em sede de urgência/urgentíssima, de modo a que o INSS cumpra a obrigação de fazer constituída nos autos, sob pena de banalização dos efeitos das decisões judiciais;.

b) sejam deferidas, caso necessárias, outras medidas de apoio que este Juízo entender pertinentes para que se cumpra a ordem judicial emanada nos autos de Processo: 8200-62.2011.811.0055, Código: 137832 e seja reimplantado o benefício outrora deferido ao Requerente, uma vez que é inadmissível o FLAGRANTE descumprimento do “..., DEFIRO a antecipação de tutela formulada na inicial, determinando que o INSS, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à manutenção do benefício de auxílio doença em favor da parte autora, até posterior deliberação em contrário.”, vide decisum de 30/09/2011.

c) se digne o Douto Julgador, permissa
maxima

venia
, a, ante o Senso de Justiça que permeia as decisões de Vossa Excelência, não permitir que o(s) então Responsável(eis) pelo INSS, avoquem para si o Dever/Direito de decidir(em) pela posterior deliberação em contrário, incluso em questões
sub

judice
, tal qual o ora
in casu
, assumindo, assim, um Papel de Órgão Judicial, que é, constitucional e infra constitucionalmente delegado, única e exclusivamente, ao Poder Judiciário in toda a Terra Brasilis.

Não obstante os argumentos do Apelante, verifico, desde logo, o equívoco na postulação de urgência, pois, diferente do que por ele sustentado, a sentença de piso
não
concedeu a aposentadoria por invalidez.

Com efeito, constata-se, da decisão de mérito, proferida pelo Juízo
a quo
(id. 2892734 e 2892735),

que os pedidos iniciais foram julgados, parcialmente, procedentes, para condenar a Autarquia Requerida à implantação, tão somente, do auxílio-doença. Confira-se:

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Ordinária de Concessão de Auxílio-Acidente e a Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de tutela antecipada proposta por Isaac dos Anjos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
para condenar o réu a conceder o benefício de auxílio-doença a partir do dia seguinte a cessação administrativa
(31/10/2011, fl.52), bem assim confirmo a tutela antecipada concedida, devendo os valores pagos em sede de antecipação de tutela serem descontados. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que haja a reabilitação profissional da parte autora ou até que seja constatada a recuperação da capacidade para o trabalho
, ou, ainda, no caso de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, nos termos da lei previdenciária. (Destaquei).

Como visto, a obrigação imposta à Autarquia Previdenciária limitou-se, como já registrei, a implantação do auxílio-doença, tendo sido consignado, ainda, que o mencionado benefício deveria ser pago até a habilitação profissional do segurado, ou da sua recuperação, ou da conversão em aposentadoria.

Diante desse cenário, é evidente que o INSS, ao promover nova perícia no Autor, ora Apelante, na data de 06/08/2021 (id. 98500488 - págs. 14/15), e constatado, por ventura, a possibilidade do seu retorno à atividade laboral, poderia suspender o pagamento do auxílio-doença previdenciário, sem que isso incorresse em descumprimento da decisão judicial.

Desse modo, entendo que não há falar no acolhimento do pedido de tutela de evidência, formulado nos autos (id. 98482473).

Superada essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, assinalo que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do
Tema n. 1.053
, no qual fixou o entendimento de que
os Juizados Especiais da Fazenda Pública
não
têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

De outro giro, tenho que a questão em mesa deve ser apreciada, também, sob o enfoque do Reexame Necessário da Sentença, porquanto esta é ilíquida.

Quanto ao mérito da controvérsia, denota-se dos autos que o Autor pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS no restabelecimento do auxílio-doença, com a conversão em aposentadoria por invalidez, em razão de ter sofrido amputação do terceiro e quarto dedos da mão direita, decorrente de acidente de trabalho.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedentes os pedidos,
para determinar ao INSS que implante, tão somente, o benefício previdenciário do auxílio-doença, em benefício do Autor.

Contra essa decisão ergue-se o
Recorrente, sobre o fundamento, em resumo, de que estão presentes os requisitos para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pois, no seu entender, as lesões decorrentes do acidente de trabalho impossibilitam a sua reabilitação laboral.

Esse o contexto fático-processual.

O objeto central do presente Recurso e Reexame é aferir, então, se a incapacidade do Autor para o trabalho o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-doença e, consequentemente, a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença,
ou
aposentadoria por invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59, ambos da Lei n. 8.213/1991.

Confira-se o que estabelece o artigo 59 da citada norma legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o referido artigo 42 que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Denota-se, do dispositivo legal, que, para se conceder a aposentadoria por invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade, total e permanente, para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária.

Na espécie, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do acidente de trabalho, logo, ele detém a qualidade de segurado, conforme comprova o documento nos autos (id. 2892666 - pág. 1).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26 da Lei n. 8.213/1991.

Quanto às lesões sofridas, o Laudo Pericial apresentado em juízo, por sua vez, demonstra
a incapacidade parcial e temporária laborativa do Autor (id. 2892730), porque suscetível de reabilitação, fazendo jus, portanto, à percepção,
somente
, do benefício do
auxílio-doença
.

Veja-se, a propósito, o entendimento desta Corte Estadual:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. (N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/11/2019, publicado no DJE 18/11/2019).

Não obstante o Apelante alegue, nas razões recursais, que o Juízo recorrido tenha sentenciado o feito com base, somente, no Laudo Pericial, o que, no seu entender, merece reparos, é importante destacar que essa prova foi submetida ao contraditório e à ampla defesa, sem que as partes tenham impugnado, ou questionado, a referida prova técnica, como se vê, aliás, nos autos (id. 2892732).

Assim, a alegação de que o Magistrado deveria ter observado, também, o laudo médico, juntado pela parte Autora na inicial (id. 2892666 - pág. 3), não prospera, pois, além de ser um documento unilateral, não demonstra o grau e a duração da incapacidade, logo, não é hábil para afastar a higidez daquela prova confeccionada em juízo – o Laudo Pericial (id.
2892730) –
sob o crivo do
due process of law
.

Colha-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – RECORRENTE PUGNA PELA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL – MÁTERIA PRECLUSA – O LAUDO PERICIAL JUDICIAL APORTADO AOS AUTOS É CONCLUSIVO E ESCLARECEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONSIGNA QUE INCAPACIDADE DO RECORRENTE É PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REALOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte questionar apenas nesta fase recursal a decisão, proferida em primeiro grau, que indeferiu o pedido de nova perícia judicial, que não fora impugnada antecipadamente, configurando o instituto da preclusão.

Não bastasse, o Juiz singular ressaltou na sentença que o laudo pericial aportado nos autos foi conclusivo e esclarecedor; não há, portanto, que falar em cerceamento de defesa.

Se a
perícia judicial
foi
conclusiva
no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de realocar em outra função, não há que se deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
. (N.U 0003586-12.2007.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/06/2020, publicado no DJE 10/07/2020). (Destaquei).

Nesse diapasão, não tendo sido constatada, pela perícia judicial, a incapacidade total e permanente para o trabalho,
não
há que se falar na conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Quanto ao
termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário
, entendo que este deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como decidido pelo Juízo de piso.

A propósito, perfilho o seguinte aresto deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – AUXÍLIO-DOENÇA – DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PRETERITAMENTE CONCEDIDO AO SEGURADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTATIVO – DATA DA CITAÇÃO DO INSS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício da atividade habitual, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III - A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

III – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o DIB deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo prévio requerimento administrativo, tal como no caso da aposentadoria por invalidez nestes autos, o dies a quo deve corresponder à data da citação do INSS.

IV – A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ. (N.U 0003077-63.2016.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 16/06/2021).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cortado.

Com relação à
correção monetária
, como se sabe, com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADIs 4357 e 4425 e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema810), este último encerrado em 20/09/2017, decidiu-se que o art. 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é inconstitucional, independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, porque afronta o direito de propriedade, dado que não acompanha a desvalorização da moeda.

No que diz respeito aos juros de mora, foi mantida a constitucionalidade, exceto quanto às condenações de natureza jurídico-tributária. A exceção estabelecida justifica-se no dever de a Fazenda Pública quitar suas dívidas, do mesmo modo que cobra seus créditos tributários, sob pena de ferir o princípio da isonomia.

Definiu-se, ainda, que os índices que melhor captam os fenômenos inflacionários, na atualidade, são o INPC e o IPCA-E. Entrementes, silenciou, a Corte Suprema, acerca dos índices aplicáveis às situações passadas, sobre o que incumbiu ao Superior Tribunal de Justiça abordar, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018.

Esse julgado sinaliza o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos, ou pagos, até 25/03/2015, para a preservação e estabilidade da coisa julgada, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

O recente julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária, ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ –DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.

1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO – " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...). Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.

Por fim, no que se refere aos
honorários advocatícios
, tenho que a sentença merece ser retificada, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS ART. 86 DA LEI 8.213/91 – PREENCHIDOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido o auxílio-acidente ao segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil. (N.U 1030339-86.2018.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de urgência, formulado pelo Apelante, na petição (id. 98482473) e, quanto ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
RETIFICO, PARCIALMENTE,
o ato sentencial, sob o crivo do Reexame,
para
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais. Além disso,
determino
que os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021